Tribunal: TJBA
Processo: 8077088-23.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077088-23.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: AMILTON MARQUES OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
CAIO VELLOSO FARGNOLI BRAGA, GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. OPERAÇÕES VIA PIX. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. SÚMULA 479/STJ. TEMA REPETITIVO 466/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8077088-23.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada AMILTON MARQUES OLIVEIRA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator